Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL EM CENTRO CLÍNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. MULTA DIÁRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz defere as provas requeridas pela parte.
2. Cuidando-se o negócio jurídico de relação civil, e não de consumo, deve-se a ele incidir as regras do Código Civil, sendo inaplicável o regime jurídico consumeirista.
3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Na ação em que se busca a anulação de contrato em virtude da ocorrência de defeito no negócio jurídico cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir.
5. Tendo a promitente-compradora comprovado a quitação integral do preço do imóvel, compete à promitente-vendedora, nos termos de cláusula contratual expressa, providenciar o cancelamento da hipoteca junto à instituição financeira, com averbação no registro de imóvel da extinção do gravame, viabilizando a outorga, em favor da adquirente, da escritura de compra e venda do imóvel devidamente desonerado.
6. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, pelo que há de ser fixada em valor suficiente a garantir eficácia da tutela jurisdicional.
7. Cuidando-se de pedido de nulidade a abranger todo o contrato, o valor da causa deve corresponder ao seu valor por inteiro. Art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.
8. Apelação da parte autora parcialmente provida.
9. Apelação da parte ré provida.